Tribunal: TCU
Processo: 000.528/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4865/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis; e dar ciência desta deliberação às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.528/2020-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Navarro Garcia (XXX.346.061-XX); Antônio Maria Amorim Barra (XXX.678.702-XX); Astrogildo Fraguglia Quental (XXX.513.538-XX); Giselia da Silva (XXX.708.590-XX); Gleide Almeida Brito (XXX.799.102-XX); Hiromi Cristina Santos Doi (XXX.514.481-XX); Jairez Elói de Sousa Paulista (XXX.622.001-XX); Jose Humberto de Souza (XXX.184.651-XX); José Antonio Muniz Lopes (XXX.135.394-XX); José Orlando Cintra (XXX.744.688-XX); João Vicente Amato Torres (XXX.931.107-XX); Luiz Fernando Rufato (XXX.135.006-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Marisete Fatima Dadald Pereira (XXX.905.160-XX); Pedro Paulo da Cunha (XXX.693.957-XX); Rafaelo Abritta (XXX.600.151-XX); Roberto Parucker (XXX.724.249-XX); Rodrigo Parente Vives (XXX.124.371-XX); Sebastião Caetano Belém (XXX.237.301-XX); Vilmos da Silva Grunvald (XXX.952.002-XX); Willamy Moreira Frota (XXX.141.652-XX); Wilson Fernandes de Paula (XXX.440.906-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Maria Paula Camargo de Freitas, Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.